Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-03.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006543-03.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUTAN AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 39.480.083/0001-07 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), Procurador Geral de Carlinda MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGR
AVO INTERNO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Hutan Agroflorestal Ltda – EPP opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não analisou tese fixada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.937.821/SP (Tema 1.131).

Aduz que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

Prequestiona, ainda, a violação ao disposto no artigo no art. 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação, consoante certidão de id. 160030655.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Hutan Agroflorestal Ltda – EPP opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não analisou tese fixada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.937.821/SP (Tema 1.131).

Aduz que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo Interno.

Frisa-se, a imunidade tributária deve recair apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de forma que, sendo o valor do imóvel superior à integralização do capital social da empresa, evidente que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Assim, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Nota-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, em que pese aos argumentos da Apelante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLI[1]CABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER IN[1]TEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVI[1]DO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A nor[1]ma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o paga[1]mento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integraliza[1]ção do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extra[1]ordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a se[1]guinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (STF. RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATI[1]CAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. MÉRITO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇAO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔ[1]NIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA. NÃO COMPROVADA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 156, §2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na in[1]corporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitiga[1]do a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Recurso parcialmente pro[1]vido.” (TJ/MT. N.U 0022615- 45.2016.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETI[1]VO, DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SE[1]GURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –IMUNI[1]DADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/ 88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JU[1]RÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNI[1]DADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPA[1]DA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segu[1]rança, necessário se mostra a presença dos requisitos autori[1]zadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhi[1]do o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de se[1]gurança. Decisão mantida. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instru[1]mento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.” (TJ/MT. N.U 1018119-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLA[1]DAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/07/2020)

Ademais, o STJ em recente julgado afirmou o posicionamento que o Julgador não tem a

obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que a parte entenda ser aplicáveis:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Na origem, trata-se de habilitação de sucessores em desfavor da União objetivando o recebimento dos valores executados na condição de sucessores/herdeiros. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao pedido.

II - De início, da análise do acórdão, no que tange à indicada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra a alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide.

III - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que a parte entenda ser aplicáveis, devendo motivar suas decisões, de maneira fundamentada.

IV - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

V - No mais, com relação ao dispositivo tidos por violados, não merece reparos o julgado ora recorrido, porquanto se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

VI - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.959/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). Destaquei.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo Interno.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, para ver acolhida a sua tese, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023